Tribunal: CARF
Processo: 10950.723444/2017-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10950.723444/2017-98
ACÓRDÃO
2101-003.353 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TONI ALARMES MONITORADOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2012 a 31/12/2015
CONHECIMENTO. MATÉRIAS ALHEIAS AO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE.
Não merece conhecimento a parcela do Recurso Voluntário que ataca
questões alheias ao objeto do processo administrativo sob julgamento.
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL – DEFINITIVIDADE – TRÂNSITO EM
JULGADO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE RECURSO VOLUNTÁRIO –
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO.
A ausência de interposição de recurso voluntário contra a decisão
administrativa que promoveu a exclusão da empresa do Simples Nacional
torna essa exclusão definitiva, vedada sua rediscussão em processos fiscais
posteriores.
SÚMULA CARF no 77
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo
(ADE) de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos
créditos tributários devidos em face da exclusão.
SÚMULA CARF no 172
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo
crédito tributário lançado.
DECADÊNCIA. CONTAGEM DO PRAZO. SÚMULA CARF No 101.
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do
prazo decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
ACÓRDÃO
Fl. 1186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.353 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.723444/2017-98
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos por: a) conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações: referentes ao Ato Declaratório de
Exclusão do Simples e seus efeitos; quanto à responsabilidade solidária dos demais sujeitos
passivos e das matérias estranhas aos presentes autos conforme apontadas no Voto; b) na parte
conhecida, rejeitar a preliminar de decadência e negar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Heitor de Souza Lima Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Carolina Silva Barbosa,
Cleber Ferreira Nunes Leite, Heitor de Souza Lima Junior, Mário Hermes Soares Campos
(Presidente), Roberto Junqueira de Alvarenga Neto e Silvio Lúcio de Oliveira Junior.

RELATÓRIO
O resumo do feito até a fase impugnatória encontra-se corretamente delineado no
relatório da autoridade julgadora de 1a. instância de e-fls. 1.030 a 1.063, extraindo-se dali os
trechos a seguir, de interesse ao presente feito:
“(...)
Trata-se de Autos de Infração – AI lavrados contra o sujeito passivo em
epígrafe conforme segue:
- AI (formulário de autuação de fls. 2/22), com valor consolidado em
14/8/2017, de R$ 403.750,98, contribuições devidas à previdência social (códigos
de receita 2141 e 2158) parte da empresa, incidentes sobre valores pagos a
segurados empregados, relativas às competências de 07/2012 a 13/2015.
- AI (formulário de autuação de fls. 23/32), com valor consolidado em
14/8/2017, de R$ 29.056,11, contribuições devidas à previdência social (código de
receita 2096) parte dos segurados, incidentes sobre valores pagos a segurados
empregados, relativas às competências 04/2013, 08/2013, 13/2013, 09/2014,
13/2014, 01/2015, 05/2015, 06/2015, 09/2015 e 13/2015.
Fl. 1187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.353 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.723444/2017-98
3
- AI (formulário de autuação de fls. 33/66), com valor consolidado em
14/8/2017, de R$ 115.103,60, contribuições devidas à outras entidades e fundos,
Senac, Sesc, Incra, Salário-Educação e Sebrae (códigos de receita 2346, 2352,
2249, 2164 e 2369) parte da empresa, incidentes sobre valores pagos a segurados
empregados, relativas às competências de 07/2012 a 13/2015.
Solidariedade passiva.
De acordo com o relatório fiscal de fls. 69/83 e com os formulários de
autuação foram considerados como solidários passivos em relação às
contribuições lançadas, os seguintes sujeitos passivos:
Antonio Rodriques da Maia, CPF no 395.087.819-04, Neuza Chumovski, CPF
no 305.544.629-15, Toni Serviços Especiais Ltda ME, CNPJ no 10.581.363/0001-11,
Toni Alarmes Monitorados Ltda ME, CNPJ no 07.715.450/0001-00, PRS Segurança
Ltda ME, CNPJ no 18.210.751/0001-06, Toni Empresa de Portaria Londrinense Ltda
- EPP, CNPJ no 11.472.483/0001-43, Toni Empresa de Portaria Curitibana Ltda -
ME, CNPJ no 12.159.809/0001-40, Toni Segurança Ltda EPP, CNPJ no
07.291.326/0001-64.
Consta no relatório fiscal de fls. 69/83, essencialmente, conforme segue:
A Delegacia da Receita Federal do Brasil - DRF em Maringá, por meio do Ato
Declaratório Executivo n.o 30/2017, de 19/7/2017, excluiu o autuado do Regime
Especial de Arrecadação de Tributos e contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional, instituído pela
Lei Complementar n.o 123, de 14/12/2006. A exclusão surtiu efeitos a partir de
1/7/2012, conforme disposto no referido Ato Declaratório. (grifo nosso)
Em função disso, o autuado passou a ser devedor das contribuições
patronais incidentes sobre a remuneração paga aos trabalhadores que lhe
prestaram serviços.
Além das contribuições patronais que passaram a ser devidas em razão da
exclusão do contribuinte do Simples Nacional, foram lançadas contribuições
relativas à parte dos segurados uma vez que em alguns meses, os recolhimentos
da empresa foram insuficientes para quitar as contribuições a cargo dos
trabalhadores remunerados por ela.
Grupo econômico de fato. Envolvimento do Sr. Antônio Rodrigues da Maia e da
Sra. Neuza Chumovski. Irregularidades. Termo de sujeição passiva.
Estão em desenvolvimento quatro ações de fiscalização em empresas que
formam grupo econômico de fato, sendo que para outras três empresas do grupo
estão programadas ações de fiscalizações ainda não iniciadas.
Constatou-se que são sócios das pessoas jurídicas arroladas como
solidárias, o Sr. Antônio Rodrigues da Maia e a Sra. Neuza Chumovski. (grifo
nosso)
Fl. 1188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.353 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.723444/2017-98
4
Durante as fiscalizações realizadas nas pessoas jurídicas integrantes do
grupo econômico foram encontradas as mesmas irregularidades, tipificadas
como sonegação fiscal. Em relação a elas foi omitido, da base de tributação, em
PGDASN, um montante de R$ 45.103.964,97 de faturamento. No intervalo
compreendido entre janeiro de 2012 e dezembro de 2015, essas empresas
declararam um faturamento conjunto de R$ 12.305.359,35 contra um
faturamento apurado pela auditoria em Notas Fiscais de Prestação de Serviços
(emitidas pelas empresas) de R$ 57.409.324,32. (grifo nosso)
A omissão dolosa ocorreu mensalmente no momento em que essas pessoas
jurídicas utilizaram o Programa Gerador do Documento de Arrecadação do
Simples Nacional PGDASN.
Nos relatórios formalizados, em que se propôs a exclusão dessas pessoas
jurídicas do Simples Nacional, consta um maior detalhamento das irregularidades
verificadas.
Esses relatórios são tratados nos autos dos processos 10950.723026/2017-
09, 10950.722993/2017-45, 10950.723.025/2017-56 e 10950.723022/2017-12.
Em razão desses relatórios foi emitido pela DRF de Maringá os Atos
Declaratórios de exclusão do Simples Nacional no 30, 31, 32 e 33.
Além da comunhão de sócios e do procedimento sonegatório adotado,
outro elemento que caracteriza a solidariedade passiva foi a contratação do Sr.
Ítalo Renan Gasques, contador, empregado, inscrito no CPF no 044.293.189-13.
Essa contratação se deu pela Toni Segurança Ltda EPP, mas ele prestou serviços
pelo grupo de empresas, pois foi constatado que ele assinou os demonstrativos
contábeis para, ao menos, outras três delas, quais sejam, a Toni Empresa de
Portaria e Vigia Ltda, Toni Serviços Especiais Ltda ME e Toni Alarmes Monitorados
Ltda ME. (grifo nosso)
A Toni Segurança Ltda EPP, a Toni Serviços Especiais Ltda ME, a Toni
Alarmes Monitorados Ltda ME, a Toni Serviços Especiais e a PRS Segurança Ltda
ME estão domiciliadas na mesma construção predial que fica na esquina da Av.
Tuiuti com a Rua Vinte e Oito de Junho, Jardim Tupinambá, em Maringá (PR).
Além disso, o Sr. Antonio Rodrigues da Maia e a Sra. Neuza Chumovski declaram
à Receita Federal do Brasil possuírem o mesmo endereço, comuns com as cinco
empresas. (grifo nosso)
Outro elemento que aponta para a existência de um grupo econômico é o
ramo de atividade desenvolvida por todas as pessoas jurídicas arroladas:
vigilância, segurança, portaria e correlatos ou complementares. Constatou-se,
pela verificação realizada nas Notas Fiscais emitidas que, mesmo a Toni Serviços
Especiais, da mesma forma que as demais empresas do grupo prestou serviços
de vigia, guardião, portaria, recepcionista, jardineiro, fiscal de pátio, zeladoria,
controlador de acesso/guardião, limpeza.
Fl. 1189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.353 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.723444/2017-98
5
Em função desses fatos, essas pessoas físicas e jurídicas foram consideradas
devedoras solidárias.
Consideração de recolhimentos efetuados.
Foram utilizados, para apuração dos valores devidos, todos os
recolhimentos existentes nos sistemas informatizados da Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB (Conta Corrente).
Para tanto, como o contribuinte atua em atividades para as quais há a
retenção obrigatória da contribuição previdenciária pelo tomador dos serviços do
autuado (11%), a autoridade tributária totalizou os valores das retenções
destacadas nas notas fiscais, por competência, e comparou esses valores com os
efetivamente recolhidos.
Constatou-se que, na maioria dos meses as retenções destacadas em notas
fiscais foram maiores que o efetivo recolhimento, indicando que os tomadores de
serviços não recolheram a totalidade das retenções ou o recolhimento se deu em
CNPJ diverso daquele do prestador, ou ainda, recolheram em competências
diversas daquelas da emissão das notas fiscais. Em alguns meses os efetivos
recolhimentos são maiores do que as retenções apuradas nas notas fiscais.
Tendo em vista que era mais favorável ao contribuinte, nos meses em que
as retenções destacadas superaram os efetivos recolhimentos, os valores
destacados foram considerados para abatimento aos montantes a serem
lançados. Quando os efetivos recolhimentos superaram as retenções, a
auditoria também os considerou em detrimento do valor das retenções
destacadas.
Foram consideradas todas as retenções contidas em Notas Fiscais e
informadas nos documentos GFIP, independentemente do efetivo recolhimento
por parte dos tomadores de serviços. (grifo nosso)
Todos os recolhimentos em documento de arrecadação GPS, bem como os
créditos decorrentes das retenções discriminadas nas notas fiscais e os constantes
nos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil foram considerados
prioritariamente para abatimento das contribuições previdenciária descontadas
dos segurados empregados e contribuintes individuais que prestaram serviços à
empresa. Da mesma forma, as deduções com salário família e salário maternidade
também foram consideradas, preferencialmente, em abatimento às contribuições
dos segurados.
Consta, no demonstrativo denominado "Cálculo das Sobras”, a identificação
das retenções suportadas pelo autuado e a comparação com o recolhimento
efetivo. Nele demonstram-se as contribuições dos segurados empregados e
contribuintes
individuais,
contrapondo-se
às
deduções
de
Salário
Família/Maternidade e a retenção previdenciária suportada pelo contribuinte pela
emissão das Notas Fiscais ou dos recolhimentos verificados, quando estes foram
superiores às retenções.
Fl. 1190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.353 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.723444/2017-98
6
Do confronto das contribuições com os créditos, apurou-se o que foi
chamado de “Sobras de Recolhimento”. Elas foram utilizadas para quitar as
contribuições patronais destinadas ao FPAS, incidentes sobre os pagamentos
efetuados aos empregados. Nas competências do 13o Salário não existem sobras
de recolhimento.
Contribuições lançadas.
Foram lançadas as contribuições patronais destinadas ao FPAS – Fundo de
Previdência e Assistência Social e ao financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho – Gilrat, incidentes sobre a remuneração dos segurados
empregados. Sobre a remuneração dos segurados contribuintes individuais foram
lançadas contribuições destinadas ao FPAS.
As alíquotas aplicadas são de 20% para a contribuição para o FPAS e para a
contribuição relativa ao Gilrat, aplicou-se a alíquota de 3% (pois ela exerce
atividade classificada CNAE Cadastro Nacional de Atividade Econômica CNAE
Fiscal: 8011-1-01 – Atividade de Vigilância e Segurança Privada).
Sobre a alíquota Gilrat foi aplicado o multiplicador relativo ao Fator
Acidentário Previdenciário - Fap que, para o contribuinte foi para o período de
2012 a 2015: de 1,0000 para os primeiros três anos e de 0,5000 no último ano
considerado na autuação.
As bases de cálculo das contribuições previdenciárias patronais foram
obtidas preferencialmente dos documentos GFIP apresentados pela empresa por
meio da conectividade social.
Para as competências em que as GFIP se mostraram inconsistentes,
buscaram-se as bases de tributação nas folhas de pagamentos apresentados pela
empresa durante os trabalhos de auditoria. A planilha “Identificação das Fontes
de Informações” (anexa ao relatório fiscal) identifica quando foram consideradas
as bases contidas nas GFIP e quando a auditoria teve que buscar tais bases nas
folhas de pagamentos. Quando a GFIP foi o documento considerado, consta nesse
demonstrativo o número de controle da GFIP.
Contribuições relativas à parte dos segurados.
Constatou-se que, em algumas competências, os recolhimentos que foram
efetuados em nome do contribuinte não quitaram as contribuições descontadas
dos segurados.
Foram lançadas contribuições descontadas e não integralmente recolhidas
nas competências 04/2013, 08/2013, 13/2013, 09/2014, 13/2014, 01/2015,
05/2015, 06/2015, 09/2015 e 13/2015.
A apuração dos valores lançados foi demonstrada em tabela contida no
item 61 do relatório final.
Recolhimentos efetuados na condição de optante pelo Simples Nacional.
Fl. 1191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.353 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.723444/2017-98
7
A auditoria analisou as informações prestadas pela empresa no Programa
Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional PGDASN para
verificar se houve informação de bases para incidência da contribuição
previdenciária patronal. Conforme constatação, o contribuinte declarou ao Fisco
Federal as bases de cálculo da Contribuição Previdenciária Patronal – CPP (a
serem recolhidas na sistemática do Simples Nacional). Os valores dessa
contribuição foram utilizados para abater os valores devidos quando do
lançamento. (grifo nosso)
A planilha denominada “Cálculo da contribuição ao FPAS de empregados
com utilização de sobras e cálculo da contribuição ao FPAS de contribuinte
individual” demonstram na coluna “INSS/CPP PGDASN”, os valores declarados
pelo autuado na sistemática do Simples Nacional.
O autuado omitiu bases de tributação no PGDASN. Foram informados
faturamentos mensais aquém da realidade. Usando o artifício fraudulento, no
intervalo entre janeiro de 2012 e dezembro de 2015, ela ocultou uma base de
incidência do Simples Nacional que corresponde ao montante de R$ 2.021.184,27.
Especificamente, o contribuinte declarou, no período, por meio do PGDASN, um
faturamento de apenas R$ 858.266,02, contudo, coforme notas fiscais que emitiu,
nesse período foi faturado um montante de R$ 2.879.450,29. Essa omissão no
DASN ocorreu mês a mês.
Dessa feita, o contribuinte omitiu tributos de duas maneiras. A primeira
tem a ver que as bases de faturamento que foram declaradas sempre aquém da
realidade, resultando em apuração de tributos e contribuições, dentro do
Simples Nacional, inferiores às realmente devidas.
A segunda decorre do próprio faturamento em si, pois foi por meio do
fracionamento de receitas entre várias pessoas jurídicas que associadas aos
rendimentos omitidos permitiram a permanência ilícita, no Simples Nacional, de
várias empresas cujos faturamentos seriam impeditivos em algum momento, a
opção pelo Simples Nacional.
Nos anos verificados pela fiscalização, o limite para ser optante pelo
Simples Nacional foi de R$ 3.600.000,00. Durante o procedimento fiscal,
constatou-se o grupo econômico, do qual faz parte o autuado, apurou
faturamentos sempre superior ao limite legal.
O autuado (Toni Alarmes Monitorados Ltda ME), isoladamente, não
obteve faturamento excludente entre 2012 e 2015. Contudo, como existe um
grupo econômico de fato, a verificação dos limites de faturamento considerou o
faturamento do grupo, na forma da legislação aplicável. (grifo nosso)
Para os tributos, sujeitos ao lançamento por homologação, assim entendido
como o pagamento antecipado realizado pelo contribuinte, o direito da Fazenda
Nacional de proceder ao lançamento do crédito tributário, extingue-se após cinco
anos, contados da ocorrência do fato gerador, conforme § 4o artigo 150 do CTN.
Fl. 1192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.353 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.723444/2017-98
8
Porém, como foi identificada a ocorrência das hipóteses prevista nos
artigos no 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964, o prazo para a Fazenda Pública
lançar é o do inciso I do artigo 173 do Código citado, ou seja, o termo final para
o lançamento é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado. (grifo nosso)
O Sr. Antonio Rodrigues da Maia, Neuza Chumovski, PRS Segurança Ltda
ME, Toni Empresa de Portaria e Vigia Ltda, Toni Alarmes Monitorados Ltda ME
(autuado), Toni Segurança Ltda EPP, foram cientificados por via postal em
22/8/2017 (conforme Avisos de Recebimento – AR de fls. 505/510, 534, 561, 574,
582, 592, 605, 618). Toni Serviços Especiais Ltda ME foi cientificada da autuação
em 23/8/2017, por via postal (conforme documento de fl. 511). A Toni Empresa
de Portaria Londrinense Ltda EPP e a Toni Empresa de Portaria Curitibana Ltda ME
foram cientificadas por via postal em 4/9/2017 (conforme A.R. de fls. 619/622).
Em 19/9/2017 (conforme documentos de fl. 623), foram apresentadas
impugnações de fls. 635/649 e 650/661, nas quais, a defesa, essencialmente:
Defesa em relação ao Termo de Sujeição Passiva (fls. 650/661).
Diz que, em que pesem os argumentos articulados pelo fiscal, em todos
procedimentos citados e no presente Termo de Sujeição Passiva, trata-se de
equívoco querer imputar a uma pessoa jurídica eventual responsabilidade por
infração (em tese) praticada pelas outras pessoas jurídicas/físicas arroladas pela
fiscalização e citadas na peça de defesa.
Assevera que analisará o teor do Termo de Sujeição Passiva e a pontuará as
razões pelas quais o mesmo se revela abusivo, arbitrário, e, consequentemente,
nulo.
Solidariedade tributária de devedores solidários.
Tece considerações acerca da responsabilidade tributária, sobre a norma
tributária, sobre a sujeição passiva, a respeito das hipóteses de responsabilização
previstas no CTN.
Disserta sobre a responsabilidade tributária prevista no CTN, artigo 124.
Afirma que a imputação da responsabilidade tributária tratada nos autos
tem fulcro, especificamente, no artigo 124 do CTN. Diz que foi invocado,
erroneamente, pelo fiscal, o artigo 124, inciso I, para tentar imputar solidariedade
por supostos fatos geradores praticadas por todas as pessoas jurídicas arroladas.
Assevera que, por meio “manobra” da fiscalização, além dela figurar,
supostamente, como devedora de um crédito tributário, foi considerada
responsável pelo pagamento de crédito tributário devido por outro contribuinte.
Inexistência de grupo econômico.
Fl. 1193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.353 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.723444/2017-98
9
Alega que a indicação do “grupo econômico” que abrange 7 empresas e
pessoas físicas dos sócios esclarece o real intento pretendido: a garantia de
persecução e recebimento do valor identificado em todas as empresas.
Contabilidade conjunta.
Afirma que um escritório de contabilidade presta serviços a centenas de
empresas e, sendo uma atividade de natureza intelectual, é evidente que o
contador que detém a confiança do contribuinte, pessoa física ou jurídica,
absorverá todas as escritas contábeis de sua responsabilidade.
Diz que impedir que qualquer contador preste serviços a duas empresas do
mesmo ramo, sob risco de caracterizá-las como grupo econômico e, portanto,
limitando seu faturamento e liberdade profissional, é afronta ao artigo 170 da
Constituição da República.
Endereços idênticos.
Aponta que: a) Toni Empresa de Portaria e Vigia Ltda está sediada à Rua
Vinte e Oito de Junho, 1.141, em Maringá (PR) e presta serviços destinados a
domicílios residenciais (CNAE 81.21-4-00), b) a Tony Alarmes Monitorados possui
registro na Rua Neo Alves Martins, 2437, Sala 09, em Maringá (PR), consoante
pode ser observado no cartão CNPJ, e sua atividade consiste no comércio de
equipamentos eletrônicos e no monitoramento de sistemas eletrônicos (CNAE
47.53-9-00), c) a Toni Segurança Ltda, possui endereço na Rua Vinte e Oito e
Junho, 1.163, Sala 01 e presta serviços de vigilância e segurança privada (CNAE
80.11-1-01), d) a Toni Serviços Especiais Ltda tem sede à Avenida Tuiuti, 1723 e
presta serviços de imunização e controle de pragas urbanas (CNAE 81.22-2.00), f)
a PRS Segurança Ltda (para a qual não persiste o critério ‘denominação’ intentado
pelo agente fiscal) localiza-se à Rua Vinte e Oito de Junho, 1.141, casa (imóvel
diverso e separado das demais, conforme demonstra, inclusive, a "marca"
diversa), prestando serviços de monitoramento (CNAE 80.20-0-01), g) a Toni
Empresa de Portaria Londrinense Ltda se localiza na Avenida Guilherme da Motta
Correia, 4665, em Londrina (PR), prestando serviços de apoio a edifícios (CNAE
81.11-7-00), h) a Toni Empresa de Portaria Curitibana Ltda possui atividades de
tele-atendimento (CNAE 82.20-2-00) e localiza-se à Rua Senador Batista de
Oliveira, 190, em Curitiba (PR).
Alega que não persiste a afirmação de que as empresas possuem endereços
idênticos (algumas delas estão outras cidades inclusive) e prestação de serviço
comum, sendo os fatos expostos pelo agente fiscal utilizados para forçar o
reconhecimento do grupo econômico que não existe, por não possuir identidade
de endereços e nem a prestação de serviços idêntica.
Correlação dos serviços das pessoas jurídicas.
Assevera que a correlação dos serviços com de vigilância e segurança
privada não impõe a mesma prestação a todos. Aduz que se assim fosse haveria
configuração de grupo econômico em relação a serviços de contabilidade e
Fl. 1194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.353 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.723444/2017-98
10
advocacia, uma vez que são correlatos à tributação. Diz que a conclusão fiscal se
trata de excesso hermenêutico.
Alega que não há confusão na prestação dos serviços entre as empresas e
que os limites de cada atividade, indicados nos CNAE eleitos, delimitavam a
atuação de cada empresa. Aduz que não ha impedimento que uma empresa
indique outras empresas, do ramo de vigilância e segurança privada ou não,
quando forem procurados serviços não prestados por ela.
Assevera que a Toni Alarmes Monitorados Ltda jamais prestou serviços de
portaria, ou de escolta, ou de limpeza, ou de vigilância, e assim, sucessivamente, a
cada uma das empresas nominadas.
Aponta que o fundamento jurídico intentado pela autoridade fiscal para
configuração do grupo econômico e solidariedade passiva foi o inciso I do artigo
124 do CTN, o qual dispõe que são solidariamente responsáveis as pessoas que
tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal.
Afirma que não há interesse comum na prestação de serviços entre as
empresas, uma vez que a prestação entre elas é independente e atinge objetivos
diversos. Aduz que o interesse comum dos sócios no sucesso de todas as pessoas
jurídicas não configura interesse comum na realização da hipótese de incidência.
Erro formal do Termo de Sujeição Passiva. Falta de comprovação de atuação
com solidariedade.
Diz que o Termo de Sujeição Passiva - TSP foi lavrado sem qualquer
comprovação de sua atuação com interesse comum na situação que constitui fato
gerador da obrigação principal e que isso mitiga o seu direito de defesa.
Aponta que a suposta conduta de atuação com interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal deve estar descrita,
de modo claro e cabal, para que, então, o contribuinte possa exercer plenamente
seu direito à ampla defesa.
Aduz que não há conduta descrita no presente termo, razão pela qual o
mesmo é plenamente nulo.
Diz que para o enquadramento no disposto no CTN, artigo 124, inciso I, há a
necessidade de demonstração da prática dos atos infracionais, cabendo a
produção da prova de tal situação exclusivamente à Fazenda Pública.
Alega que a mera afirmação unilateral do Fisco, conforme ocorrido no
presente termo de responsabilização solidária é atitude que não tem amparo no
Direito positivo, eis que acaba por mitigar a própria garantia constitucional da
ampla defesa.
Diz que a lavratura de Termo de Sujeição Passiva, em desfavor de qualquer
empresa, sem que o Fisco se preocupe em provar e descrever a infração, carece
de suporte fático, por ausência de motivação.
Fl. 1195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.353 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.723444/2017-98
11
Aponta que a nulidade do presente termo é notória, eis que cerceia a
defesa, pela omissão de descrição da conduta supostamente praticada. Aduz que
se não há fato narrado no Termo de Sujeição Passiva, contaminado este está,
sendo completamente nulo.
Pedido.
Requer o cancelamento do Termo de Sujeição Passiva, uma vez que,
consoante à argumentação aduzida na presente impugnação, a solidariedade
passiva pretendida não se coaduna com o ordenamento jurídico vigente, e o
termo lavrado é nulo de pleno direito.
Impugnação de fls. 635/649.
A peça de defesa de fls. 635/649 apresenta, essencialmente, os mesmos
argumentos trazidos na peça de defesa de fls. 650/661 e aduz conforme segue.
Grupo econômico indicado. Solidariedade passiva.
Assevera que se a autoridade fiscal tivesse diligenciado com maior
imparcialidade, identificaria que o imóvel em que a Sra. Neuza Chumovski reside é
rigorosamente residencial, sendo apenas parte deste destinado à atividade
comercial que lhe dá subsistência. Aduz que não há proibição legal para que
alguém possua uma pessoa jurídica sediada nas dependências da sua residência.
Alega que o Sr. Antonio Rodrigues da Maia reside em imóvel diverso, posto
que divorciado da Sra. Neuza há anos, não havendo identidade de endereços, ao
contrário do erroneamente sugerido pelo fiscal.
Diz que, no que tange às pessoas físicas, Neuza Chumovski e Antonio
Rodrigues da Maia, o agente fiscal invocou o artigo 135 do CTN.
Assevera que, quando houver excessos cometidos pelos administradores,
estes se tornarão pessoalmente responsáveis pelo crédito tributário e que a
aplicação deste dispositivo implica reconhecer que a pessoa jurídica foi
prejudicada pelo excesso cometido por seu administrador, tornando-se vítima de
ilegalidades ou descumprimentos contratuais que implicaram na existência do
débito tributário, e assim haveria a transferência do débito da pessoa jurídica para
a pessoa física. Aduz que o entendimento contrário resulta na desconsideração
administrativa da pessoa jurídica, o que constitui flagrante ilegalidade. Cita
doutrina e decisão do STJ para fundamentar sua conclusão acerca da aplicação do
CTN, artigo 135.
Suposta sonegação fiscal.
Diz que há flagrante contradição quando o agente fiscal afirma existir uma
omissão no faturamento de R$ 43.103.964,97, identificados em notas fiscais de
prestação de serviços emitidas e transmitidas pelo “grupo econômico”.
Alega que se os serviços foram prestados mediante a transmissão de notas
fiscais de prestação de serviços, não há que se falar em sonegação, porque a
Fl. 1196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.353 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.723444/2017-98
12
emissão das notas implica na informação ao fisco das atividades prestadas e dos
valores recebidos, possibilitando, inclusive, o cruzamento de dados para
conferência dos recolhimentos.
Aponta que a ausência de qualquer documento fiscal, ainda que este seja
conveniente à administração tributária, não perfaz, necessariamente, a hipótese
normativa de sonegação fiscal, mas mero descumprimento de obrigações
acessórias, se as informações foram prestadas em outros documentos.
Assevera que é incabível qualquer persecução criminal nos tipos penais
indicados, se a própria Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB admite que as
informações foram prestadas em notas fiscais de prestação de serviços.
Observa que a autoridade fiscal deixou de apresentar, no presente auto de
infração, as notas fiscais de prestação de serviços que supostamente identificam
omissão de receita – o que impede a consideração dos valores para elaboração da
defesa.
Diz que a não apresentação das notas segue o intento do agente fiscal em
tributar o contribuinte mediante o regime comum de apuração (lucro presumido),
razão pela qual a receita bruta perde relevância em favor da folha salarial – base
de cálculo para as contribuições previdenciárias patronais.
Assevera que as acusações buscam enquadrar o contribuinte em conduta
dolosa a fim de dilatar o prazo decadencial do artigo 150, § 4o do CTN ao artigo
173, inciso I.
Alega que, conforme demonstrado, o grupo econômico apontado é
constituído por empresas legitimamente separadas e independentes, razão pela
qual jamais poderia ser considerado, para cobrança, qualquer valor anterior a
julho de 2012 (recolhimentos homologados tacitamente).
Auto de infração relativo à contribuição patronal.
Alega que as atividades das empresas arroladas como ‘grupo econômico’
são individuais e diversas, e sob hipótese alguma justificam o desenquadramento
do Simples Nacional, razão pela qual não haveria lançamento suplementar
pautado na folha salarial.
Diz que há incorreções nos lançamentos uma vez que partiram de
premissas incorretas.
Afirma que tem como principal atividade o comércio de produtos
eletrônicos destinados ao monitoramento, consoante exposto no cartão CNPJ
junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil. Assevera que se trata de atividade
administrativa, embora os produtos sejam correlatos à segurança e que, diante
disso, não há que se falar em aplicação do fator máximo de risco para
determinação do Rat, se a atividade consiste na comercialização, e não em
exposição qualquer aos funcionários. Aduz que a alíquota aplicável é de 1%. Cita
Fl. 1197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.353 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.723444/2017-98
13
Solução de Consulta que fala da possibilidade do contribuinte identificar uma
alíquota Rat para cada estabelecimento com CNPJ.
Afirma que a base de cálculo considerada encontra-se também excessiva,
utilizando-se de valores já reconhecidos pelo Superior Tribunal de Justiça e pela
própria Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB como indenizatórios e,
portanto, não componentes da folha de salários prevista na Lei no 8.212/1991.
Aduz que se tratam das seguintes verbas: a) 15 primeiros dias do auxílio-doença;
b) aviso prévio indenizado; c) terço de férias constitucional.
Assevera que existem ainda outras verbas reconhecidas pelo Superior
Tribunal de Justiça a serem consideradas, são elas: d) abono assiduidade; e)
auxílio-acidente; f) auxílio-alimentação; g) auxílio creche; h) auxílio-funeral; i)
auxílio-quilometragem; j) parcela proporcional ao 13o; k) auxílio-educação; l)
dispensa incentivada; m) abono de férias; n) férias indenizadas; o) férias
proporcionais; p) 13o constitucional referente às férias gozadas; q) licença prêmio
indenizada; r) PLR; s) seguro de vida em grupo; t) vale-transporte; u) adicional de
horas extras; v) adicional noturno, insalubridade e periculosidade; w) 13o salário;
x) salário-maternidade e licença paternidade; y) DSR; z) adicional de domingos e
feriados, dentre outros.
Cita soluções de consulta que tratam de aviso prévio indenizado, férias
indenizadas e respectivo adicional de 1/3 (indenizado) e do direito à compensação
que deve ser declarada em GFIP.
Assevera que, ainda que se admitisse como adequada a exclusão do
Simples Nacional, a base de cálculo utilizada para o lançamento de ofício das
contribuições patronais encontra-se equivocada, prejudicando a certeza e liquidez
do lançamento, que deve ser, no mínimo, revisto.
Diz que se a base de cálculo fora declarada quando da emissão de notas
fiscais, não há que se falar em omissão de receita que acarrete na multa
exorbitante de 75% sobre o valor do débito, sendo o artigo 44 da Lei no
9.430/1996 rigorosamente inaplicável.
Auto de infração aplicado relativo à contribuição de terceiros e fundos e
reflexos.
Alega que a incidência da referida contribuição só ocorre em razão da
improcedente caracterização de grupo econômico e consequente exclusão do
Simples Nacional. Trata-se de consequência direta dos fundamentos já afastados
nesta defesa quando da apreciação da questão. Conclui que se demonstrado o
não cabimento de grupo econômico, resta afastada contribuições não incidentes
sobre o Simples Nacional.
Diz que a jurisprudência pátria tornou assente que a contribuição para o
Incra e o Sebrae são Contribuições de Intervenção sobre o Domínio Econômico -
CIDE o que segundo a Constituição de 1988 impede que elas tenham por base de
Fl. 1198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.353 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.723444/2017-98
14
cálculo a folha de salários. Conclui que devem ser excluídas essas contribuições da
autuação.
Retoma argumentos relativos ao não cabimento de aplicação da multa de
75%.
Contribuições descontadas dos segurados.
Diz que a autoridade fiscal informou haver diferenças entre os descontos na
fonte salarial dos empregados a título de contribuição social e os efetivos
recolhimentos posteriormente realizados. Aduz que tal afirmação é verdadeira e a
acusação não se pauta na identificação de retenções sem posterior recolhimento,
mas de dedução decorrente de confronto entre planilhas de declarações e
recolhimentos GPS e Salário-Família.
Requer a determinação de diligências para que se possa apresentar os
comprovantes de recolhimento adequados, que afastarão os lançamentos de
ofício das supostas diferenças apontadas.
Pedidos e requerimentos.
Requer seja recebida a impugnação e, ao final, seja julgada procedente, a
fim de afastar os lançamentos de ofício contidos nos autos de infração e,
subsidiariamente, rever os valores invocados, com base nos apontamentos
realizados consoante a legislação aplicável.
Juntou cópias de documentos de fls. 662/708.
Prolação de acórdão em 1a instância e juntada de outras peças de defesa
apresentadas tempestivamente.
Em 29/5/2018, em atenção às informações contidas nos despachos de fls.
742/744, bem como, considerando-se, naquela data, as peças de defesas
juntadas aos autos, foi prolatado o Acórdão no 02-86.328, por esta Turma de
Julgamento da DRJ BHE.
Contudo, conforme documentos de fls. 931/933, algumas pessoas arroladas
como devedores solidários apresentaram impugnação ao termo de sujeição
passiva solidária fazendo referência ao processo de arrolamento, sendo
anexadas incorretamente no processo referenciado pelo contribuinte e,
portanto, não foram apreciadas no julgamento administrativo de 1a instância.
Especificamente, consta no despacho de fls. 1.029, elaborado em 20/12/2018
(data posterior ao julgamento em primeira instância):
Trata o presente processo de Auto de Infração de contribuições previdenciárias, o
qual já havia sido julgada somente a impugnação apresentada pela interessada
(Acórdão [...] - 8a TURMA DA DRJ/BHE, FLS.[...]), porém 06 dos 08 responsáveis
solidários apresentaram impugnações aos Termos de Sujeição Passiva, os quais 03
foram anexadas indevidamente nos processos de Arrolamento de Bens e Direitos,
impugnações de Neuza Chumovski, Antônio Rodrigues da Maia e PRS Segurança
Fl. 1199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.353 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.723444/2017-98
15
Ltda
ME
(processos
10950.723512/2017-19,
10950.723518/2017-96
e
10950.723525/2017-98, respectivamente) e as outras 03 impugnações foram
anexadas em processos onde esses interessados são sujeito passivo principal de
auto de infração, sendo Toni Alarmes Monitorados Ltda ME, Toni Serviços
Especiais Ltda ME e Toni Segurança Ltda EPP (processos 10950.723444/2017-98,
10950.723427/2017-51 e 10950.723244/2017-35, respectivamente).
Foram anexadas as 06 impugnações, conforme folhas [...] e lavrado Termo de
Revelia para os sujeitos passivos solidários Toni Empresa de Portaria Curitibana
Ltda ME e Toni Empresa de Portaria Londrinense Ltda ME, fls. [...] Diante do
exposto e tudo mais que consta dos autos proponho o retorno dos autos a
DRJ/Belo Horizonte, para julgamento das impugnações dos sujeitos passivos
solidários.
Defesas apresentadas.
Neusa Chumovscki.
Em 21/9/2017, conforme carimbo de protocolo à fl. 938, Neusa Chumovski
apresentou impugnação de fls. 938/948, na qual, essencialmente, alega:
Diz que se trata de equívoco querer imputar-lhe eventual responsabilidade por
infração (em tese) praticada pelas Pessoas Jurídicas acima nominadas, das quais
figurava como sócia.
Assevera que o Termo de Sujeição Passivo Solidária é arbitrário e abusivo,
consequentemente, nulo.
Responsabilidade dos sócios.
Tece considerações sobre a responsabilidade de sócios em sociedades,
trata do conceito de contribuinte e de responsável tributário, citando legislação e
doutrina.
Narra a sua interpretação do disposto no CTN, artigo 135, inciso III,
alegando que essa norma foi o fundamento da imputação de sua
responsabilidade, retomando as alegações da autuada no sentido de que de esse
dispositivo afastaria o contribuinte do pólo passivo não se adequando à
responsabilização solidária. Conclui que o TSP é nulo por estar fundamentado
nesse dispositivo.
Distinção da personalidade da pessoa jurídica da dos seus sócios.
Administradores e gerentes.
Disserta sobre a distinção entre a personalidade da pessoa jurídica da dos
seus sócios, citando legislação e conclui que é por força dessa distinção que se os
sócios, gerentes ou administradores agirem e atuarem dentro dos limites legais,
em situação de normalidade, obedecendo os estatutos e os contratos sociais, não
responderão por obrigações tributárias da sociedade. Diz que para haver
imputação deve ocorrer excesso de poder ou infração à lei nos atos praticados
pelos administradores.
Fl. 1200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.353 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.723444/2017-98
16
Erro formal no Termo de Sujeição Passiva Solidária. Falta de comprovação da
atuação com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos.
Afirma que o Termo de Sujeição Passiva foi lavrado em seu desfavor sem
qualquer comprovação da sua atuação com excesso de poderes ou infração à lei,
contrato social ou estatutos e que esta arbitrariedade acaba por mitigar o seu
direito de defesa.
Assevera que a suposta conduta de atuação com excesso de poderes ou
infração à lei, contrato social ou estatuto deve estar descrita, de modo claro e
cabal, para que, então, o contribuinte possa exercer plenamente seu direito à
ampla defesa e que não há conduta descrita no presente termo, razão pela qual o
mesmo é plenamente nulo.
Diz que é ilegal a migração da responsabilidade do contribuinte para o sócio
sem a preexistência de uma regular investigação procedida pela autoridade
administrativa competente acerca da ocorrência das situações que autorizam essa
substituição.
Assevera que a lavratura de Termo de Sujeição Passiva, em desfavor de
sócio, sem que o Fisco se preocupe em provar a infração, carece de suporte fático,
por ausência de motivação. Aduz que, no presente caso, não consta sequer a
descrição do fato.
Diz que nulidade do presente termo é notória, eis que cerceia a defesa, pela
omissão de descrição da conduta supostamente praticada pelo sócio. Questiona
como defender-se de fato não descrito.
Afirma que o fiscal que lavrou o presente Termo de Sujeição Passiva apenas
o fez mencionando, com relação às pessoas físicas, o artigo 135 do CTN, sem citar
qualquer de seus incisos.
Responsabilidade pessoal dos sócios com base no artigo 135 do CTN.
Tece novas considerações sobre o artigo 135 do CTN e conclui da mesma
forma que a autuada que a aplicação desse dispositivo afasta a responsabilidade
da pessoa jurídica para transferi-la às pessoas físicas.
Aponta que a responsabilidade pessoal determina que o administrador, que
supostamente age em excesso, é responsável pessoal pela dívida, jamais solidário
e que entendimento contrário implica na desconsideração administrativa da
pessoa jurídica - que constituiria flagrante ilegalidade. Cita doutrina e decisão do
STJ (em processo do qual não é parte) para fundamentar seu entendimento.
Pedido.
Requer o cancelamento do termo de sujeição passiva, posto que, consoante
a argumentação aduzida na presente impugnação, a solidariedade passiva
pretendida não se coaduna com o ordenamento jurídico vigente, e o termo
lavrado é nulo de pleno direito.
Fl. 1201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.353 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.723444/2017-98
17
Defesa de Antônio Rodrigues da Maia.
Em 21/9/2017, conforme carimbo de protocolo à fl. 953, Antônio Rodrigues
da Maia apresentou impugnação de fls. 938/948, na qual, essencialmente,
apresenta as mesmas alegações e pedido contido na peça de defesa apresentada
por Neusa Chumovski de fls. 953/963.
Defesa da PRS Segurança Ltda ME.
A PRS Segurança Ltda ME apresentou impugnação de fls. 964/975, na qual,
basicamente, apresenta as mesmas alegações e pedido contidos na peça de
defesa de fls. 650/661, acrescentando, conforme segue:
Inexistência de grupo econômico.
Assevera que o agente fiscal fundamenta a pretensa solidariedade passiva
na contratação de um único contador pelas 07 (sete) empresas; na identidade de
endereços, inclusive das pessoas físicas; a semelhança do ramo de atividade, que
o fiscal considera serviços ‘correlatos’; e a utilização da denominação semelhante.
Afirma ainda que as atividades se confundiam e eram prestadas por outras
empresas componentes do grupo.
Correlação dos serviços das pessoas jurídicas.
Assevera que jamais prestou serviços de portaria, ou de escolta ou de
controle e imunização de pragas, e assim sucessivamente a cada uma das
empresas nominadas.
Foram juntadas cópias de documentos de fls. 976/980.
Defesa da Toni Segurança Ltda EPP.
A Toni Segurança Ltda EPP apresentou impugnação de fls. 981/992, na qual,
basicamente, apresenta as mesmas alegações e pedido contidos nas peças de
defesa de fls. 650/661 e da PRS Segurança Ltda ME de fls. 964/975,
acrescentando, conforme segue:
Correlação dos serviços das pessoas jurídicas.
Assevera que jamais prestou serviços de portaria, ou de escolta, ou de
limpeza, ou de vigilância, e assim sucessivamente a cada uma das empresas
nominadas.
Foram juntadas cópias de documentos de fls. 993/995.
Defesa da Toni Serviços Especiais Ltda EPP.
A Toni Serviços Especiais Ltda EPP apresentou impugnação de fls.
996/1.007, na qual, essencialmente, apresenta as mesmas alegações e pedido
contidos nas peças de defesa de fls. 650/661 e da PRS Segurança Ltda ME de fls.
964/975, acrescentando conforme segue:
Correlação dos serviços das pessoas jurídicas.
Fl. 1202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.353 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.723444/2017-98
18
Assevera que jamais prestou serviços de portaria, ou de escolta, ou de
limpeza, ou de vigilância, e assim sucessivamente a cada uma das empresas
nominadas.
Foram juntadas cópias de documentos de fls. 1.008/1.010.
Defesa da Toni Empresa de Portaria e Vigia Ltda EPP.
A Toni Empresa de Portaria e Vigia Ltda EPP apresentou impugnação de fls.
1.011/1.022, na qual, essencialmente, apresenta as mesmas alegações e pedido
contidos nas peças de defesa de fls. 650/661 e da PRS Segurança Ltda ME de fls.
964/975, aduzindo conforme segue:
Correlação dos serviços das pessoas jurídicas.
Assevera que jamais prestou serviços de escolta, ou de limpeza, ou de
vigilância, e assim sucessivamente a cada uma das empresas nominadas.
Foram juntadas cópias de documentos de fls. 1.023/1.026.
Termos de revelia.
Foram, ainda, lavrados os Termos de Revelia em relação aos seguintes
sujeitos passivos Toni Empresa de Portaria Londrinense Ltda - EPP e Toni Empresa
de Portaria Curitibana Ltda - EPP (documentos de fls. 1.027/1.028).
(...)”
2.
Todas as impugnações foram conhecidas (vide Voto na decisão recorrida, à
e-fl. 1.046) e, após a anulação do Acórdão pretérito citado (DRJ/BHE no 02-86.328), foram todas
unanimemente julgadas improcedentes pela autoridade julgadora de 1a. instância, na forma de
Acórdão de Impugnação DRJ/BHE no 02-90.416, de e-fls. 1.030 a 1.063, cuja ementa, resultado e
acórdão são a seguir transcritos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2012 a 31/12/2015
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições, a seu cargo.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições, a seu cargo.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO.
Os integrantes de grupo econômico respondem pelas contribuições
previdenciárias lançadas em relação a qualquer um deles.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ADMINISTRADORES.
Os administradores respondem solidariamente com o contribuinte pelos créditos
tributários que decorrerem da prática de atos ilícitos do qual fizeram parte.
Fl. 1203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.353 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.723444/2017-98
19
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os membros da 8a
Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, considerar improcedentes as
impugnações, por manter o crédito tributário tratado no presente processo e as
pessoas arroladas como responsáveis solidárias.
3.
Devidamente cientificadas, tanto a contribuinte autuada como todas as
responsáveis solidárias (cf. ARs e termos de ciência pessoal anexados às e-fls. 1.086 a 1.101),
somente houve a apresentação de Recurso Voluntário pela empresa Toni Alarmes Monitorados
Ltda. – ME (CNPJ 07.715.450/0001-00), que, note-se, é o sujeito passivo autuado na qualidade de
contribuinte (vide autos de e-fls. 02 a 22, 23 a 32 e 33 a 66).
O recurso encontra-se anexado às e-fls. 1.109 a 1.136 e foi protocolizado em
03/06/2019 (e-fl. 1.108). Ali, após defender a tempestividade do pleito, a recorrente alega o que
se segue:
3.1)
Registra que, em verdade, a suposta existência de grupo econômico entre as
empresas encaminharia, sem sombra de dúvidas, ao apontamento do dolo, em fraude ao Fisco.
Não se discute, assim, apenas um fato, mas toda uma configuração de eventos a gerar danos ao
Erário. Defende que a RFB tentou alcançar indícios, que, per si, configurem o grupo econômico,
elencando assim, proximidade entre endereços, confusão entre os dados cadastrais, coincidência
das atividades prestadas e do contador das empresas, defendendo, porém, com base em citação
doutrinária, que o elemento caracterizador da existência do grupo econômico, a direção única,
não se encontra presente no caso sob análise. Reprisa, por mais de uma vez, que há necessidade
de direção única;
3.2)
Alega que a sistemática do contador é, sem dúvida, a mais evidente da
persecução sem responsabilidade dos créditos tributários não devidos. Entende que o fato do
contador ser comum a todas as empresas demonstra, sim, um fato: a qualidade imputada ao
contador por parte das pessoas de direito jurídico que o contrataram. Defende que tal argumento,
porém, é insuficiente e inválido para a caracterização de grupo econômico. Alega posteriormente,
ainda quanto ao tema, que um escritório de contabilidade presta serviços a centenas de empresas
e, sendo uma atividade de natureza intelectual, é evidente que o contador que detém a confiança
do contribuinte, pessoa física ou jurídica, absorverá todas as escritas contábeis de sua
responsabilidade. Até porque impõe impedir que qualquer contador preste serviços a duas
empresas do mesmo ramo, sob risco de caracterizá-las como grupo econômico e, portanto,
limitando seu faturamento e liberdade profissional – em clara afronta ao art. 170 da Constituição
da República;
3.3)
Relata que o agente fiscal fundamentaria sua pretensão em quadros e
tabelas (criadas por ele) apresentadas para demonstrar que as despesas previdenciárias e
trabalhistas ultrapassavam o faturamento informado para cálculo do Simples Nacional. Argumenta
Fl. 1204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.353 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.723444/2017-98
20
que, durante o período indicado, contou com acentuada crise que afetou diretamente o setor de
atuação da autuada, que optou, como inúmeras empresas, por fazer aportes financeiros
constantes, inclusive mediante empréstimos, para manter a empresa aberta e funcionando. Alega,
aqui, que houve o recolhimento de tributos apesar do prejuízo que a empresa enfrenta. Estivesse
o contribuinte em outro regime, deveria este lançar mão, inclusive, dos benefícios decorrentes do
prejuízo fiscal certamente constatável, entendendo, pelo exposto, a pretensão do agente fiscal e
sua fundamentação;
3.4)
Cita, ainda doutrina acerca da matéria de grupo econômico, bem como os
arts. 121, parágrafo único, inciso I e II, 124, 125, 127, 128, 134 e 135, todos do CTN e o art. 146, III
da CRFB, para rejeitar a existência de interesse comum na situação fática sob análise, de forma a
que se pudesse estabelecer a responsabilidade solidária, in casu.
3.5)
Quanto à identidade de endereços, a rejeita, relatando que:
a) A PRS Segurança Ltda - Me, onde não persiste o critério ‘denominação’ adotado
pelo agente fiscal, tem sede à Rua 28 de Junho, 1141, e presta serviços de monitoramento de
sistemas de segurança eletrônico (CNAE 81.20-0.01), em imóvel e marcas rigorosamente diversa
das demais.
b) A Toni Alarmes Monitorados Ltda possui registro na Rua Neo Alves Martins,
2437, Sala 09, em Maringá-PR, consoante pode ser observado no cartão CNPJ disponibilizado por
este órgão, e sua atividade consiste no comércio de equipamentos eletrônicos de monitoramento
de sistemas eletrônicos (CNAE 47.53-9-00).
c) Já a Toni Seguranças LTDA, possui endereço na Rua Vinte e Oito de Junho, 1163,
Sala 01, e presta serviços de vigilância e segurança privada (CNAE 80.11-1-01).
d)A Toni Empresa de Portaria e Vigia LTDA fica sediada à Rua Vinte e Oito de Junho,
1141, em Maringá, e presta serviços destinados a domicílios residenciais (CNAE 81.21-4-00).
e) A Toni Empresa de Portaria Londrinense LTDA se localiza na Avenida Guilherme
da Motta Correia, 4665, em Londrina-PR, prestando serviços de apoio a edifícios (CNAE 81.11-7-
00).
f) Por fim, a Toni Empresa de Portaria Curitibana LTDA possui atividades de
teleatendimento (CNAE 82.20-2-00) e localiza-se à Rua Senador Batista de Oliveira, 190, em
Curitiba-PR.
Alega que, como se vê, não persiste a afirmação de que as empresas possuem
endereços idênticos – algumas delas em outras cidades, inclusive – e prestação de serviços
comum, sendo os fatos assim expostos pelo agente fiscal a fim de forçar o reconhecimento do
grupo econômico que não existe, por não possuir identidade de endereços e nem a prestação de
serviços idêntica.
3.6)
Reprisa que não há confusão na prestação dos serviços entre as empresas.
Os limites de cada atividade, indicados já nos CNAEs eleitos, delimitavam a atuação de cada
Fl. 1205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.353 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.723444/2017-98
21
empresa, não havendo impedimento, contudo, à indicação de outras empresas específicas, do
ramo de vigilância e segurança privada ou não, quando procurados serviços não prestados.
3.7)
Argumenta que não há interesse comum na prestação de serviços entre as
empresas, uma vez que a prestação entre elas é independente e atinge objetivos diversos. Alega
que o interesse comum dos sócios no sucesso de todas as pessoas jurídicas não configura
interesse comum na realização da hipótese de incidência, posto que fundamentações nesse
sentido implicariam na confusão entre pessoas físicas e jurídicas sem a necessária
desconsideração prevista no Código de Processo Civil. Baseado em jurisprudência oriunda do STJ
que colaciona, ressalta que não é o interesse econômico que importa para a configuração da
solidariedade passiva prevista no art. 124, mas sim o interesse jurídico na realização da hipótese
de incidência, o que implica na realização conjunta.
3.8)
Entende que a suposta conduta de atuação com interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal deve estar descrita, de modo claro e
cabal, e provada, para que, então, o contribuinte possa exercer plenamente seu direito à ampla
defesa. Em resumo, considera absurda e ilegal a tentativa de extensão da eventual
responsabilidade tributária dentre as pessoas jurídicas, defendendo a violação ao princípio da
ampla defesa.
3.9)
Rejeita, ainda, a possibilidade de denúncia pela utilização de um mesmo
computador para as informações prestadas, justificada por alegadamente se estar diante de
secretária compartilhada pelas empresas.
3.10) Apresenta a mesma justificativa para a manutenção de contas de luz de
mesmo endereço, pelas solidárias;
3.11) Rejeita a possibilidade de utilização do suposto excesso aos limites globais
de faturamento para desenquadramento no Simples Nacional, inclusive por sócio, uma vez que tal
utilização só teria procedência se consideradas quantias ainda pendentes de discussão perante os
órgãos administrativos - o que não se pode admitir.
3.12) Defende que, para fins de utilização de informações do Fisco Municipal
como base para a ocorrência de omissão de faturamento junto à RFB, cumpriria à autoridade fiscal
mostrar o convênio ou Lei que autorizasse eventual troca de informações. Ainda, registra que
haveria uma falta de critério no cotejamento realizado entre as informações constantes da
PGDASN e as informações prestadas para fins de ISS e, por fim, que o valor somado de prestação
de serviços não poderia ser utilizado para o fim tencionado pelo agente fiscal.
3.13) Rejeita o efeito ex-tunc da desconsideração da exclusão da empresa pelo
Simples Nacional, que, a seu ver, violaria disposição literal da Lei. Entende que a exclusão só
poderia se dar posteriormente ao processo administrativo que envolve a matéria, não havendo,
no caso, situação impeditiva que justificasse a exclusão prevista no art. 3o., §6o. da Lei
Complementar no. 123, de 14 de dezembro de 2006, ou mesmo a suspensão prevista no art. 29 do
mesmo Diploma. Defende, no corpo de seu recurso, que não há conduta provada na
Fl. 1206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.353 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.723444/2017-98
22
fundamentação do Ato Declaratório de Exclusão do Simples, razão pela qual tal Ato é plenamente
nulo.
3.14) Rejeita a ocorrência de dolo, necessário para fins de contagem decadencial
nos termos do art. 173, I do CTN.
3.15) Por fim, se insurge contra tópicos que aponta estarem contidos no Acórdão
recorrido e relativos aos seguintes tributos: IRPJ (e-fls. 1131 a 1133), CSLL (e-fls. 1133/1.134) e
PIS/COFINS (1.134/1.135).
Do pedido
4.
Assim, requer:
a) o reconhecimento da inexistência de relação jurídica para a formação do crédito
tributário, e posterior arquivamento da execução fiscal em tela;
b) subsidiariamente, no caso de entendimento contrário, o reconhecimento das
decadências e das prescrições apontadas acima, bem como das demais ilegalidades desenhadas
5.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Heitor de Souza Lima Junior, Relator
1. Quanto à admissibilidade do Recurso Voluntário
6.
Cientificada da decisão de 1a. instância em 02/05/2019 (cf. ciência pessoal, à
e-fl. 1099), a recorrente apresentou, em 03/06/2019 (cf. e-fl. 1108), Recurso Voluntário de e-fls.
1109 a 1136 e anexos.
7.
Assim, o pleito é tempestivo. Atendido este requisito de admissibilidade,
passo, a seguir, a analisar o conhecimento dos temas abordados em sede de Recurso Voluntário,
individualmente.
a) Da exclusão do Simples Nacional
8.
Preliminarmente, de se destacar o reportado pela decisão de piso acerca do
tema (e-fl. 1.056), incontroverso, por nunca infirmado pela recorrente, verbis:
“(...)
Como consta no relato fiscal o autuado foi excluído do Simples Nacional com
efeitos a partir de 1/7/2012, o que é corroborado pelo documento de fls.
102/103. A defesa não infirma essa informação. Constata-se, com base no
despacho de fl. 742, que o contribuinte não apresentou manifestação de
inconformidade contra o Ato Declaratório que o excluiu do Simples Nacional, o
que tornou definitiva sua exclusão e os efeitos deste ato.
Fl. 1207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.353 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.723444/2017-98
23
(...)”
9.
A propósito, esclareça-se à Recorrente que, uma vez caracterizada a
definitividade da exclusão do Simples Nacional realizada na forma do Ato Declaratório Executivo
no. 30/2017, de 19.07.2017, o presente feito não é o foro adequado para rediscussão dos
elementos que motivaram a exclusão, tendo sido, na forma acima, oportunizados à recorrente o
contraditório e a ampla defesa no que diz respeito a tal exclusão, ainda, que, conforme acima,
tenha optado o contribuinte por não se insurgir contra o referido ato, na forma e tempo devidos.
10.
Cristalino acerca da possibilidade do lançamento ora efetuado, a partir do
entendimento acima, é o teor da Súmula CARF no. 77, verbis:
Súmula CARF no 77
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 10/12/2012
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE)
de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos
tributários devidos em face da exclusão. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
11.
Também a jurisprudência deste Conselho é vasta e unânime acerca do tema,
verbis:
Acórdão Carf 2101-03.168, de 21/07/2025
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2015
EXCLUSÃO DO REGIME DO SIMPLES. QUESTÃO JÁ DISCUTIDA EM PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO PRÓPRIO. RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO.
A questão referente à exclusão da empresa do regime SIMPLES NACIONAL de
tributação por já ter sido discutida em procedimento administrativo próprio, não
deve ser novamente analisada nas autuações que buscam constituir o crédito
tributário decorrente desta exclusão.
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. DESISTÊNCIA POR QUITAÇÃO DO
DÉBITO.
O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, importa na desistência do
recurso, que não será conhecido.
RECURSO
VOLUNTÁRIO
DO
CONTRIBUINTE.
ILEGITIMIDADE
PARA
QUESTIONAMENTO DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. NÃO CONHECIMENTO.
SÚMULA CARF No. 172.
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito
tributário lançado.
Fl. 1208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.353 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.723444/2017-98
24
Acórdão CARF 2102-0.03.711, de 03/04/2025
Ementa(s)Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2018
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL – DEFINITIVIDADE – TRÂNSITO EM JULGADO
ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE RECURSO VOLUNTÁRIO – IMPOSSIBILIDADE DE
REDISCUSSÃO.
A ausência de interposição de recurso voluntário contra a decisão administrativa
que promoveu a exclusão da empresa do Simples Nacional torna essa exclusão
definitiva e acobertada pela coisa julgada administrativa, impedindo sua
rediscussão em processos fiscais posteriores.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO VINCULADO À EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL –
POSSIBILIDADE – SÚMULA CARF No 77
É legítima a constituição de crédito tributário relativo a contribuições sociais
previdenciárias com base nas regras aplicáveis às empresas não optantes do
Simples Nacional, ainda que em processo distinto, quando a exclusão do regime já
tiver sido formalizada. Aplicação da Súmula CARF no 77: “A possibilidade de
discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de exclusão do
Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos em
face da exclusão.”
BASE DE CÁLCULO – UTILIZAÇÃO DE DADOS DECLARADOS EM GFIP –
INEXISTÊNCIA DE ARBITRAMENTO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 148 DO CTN
O uso das informações declaradas pelo próprio contribuinte em GFIP como base
de cálculo para o lançamento de contribuições previdenciárias não configura
arbitramento, mas sim aferição direta com base em confissão de dívida. Afasta-se
a alegação de ilegalidade prevista no art. 148 do CTN.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO DECORRENTE DE EXCLUSÃO DO SIMPLES – INCIDÊNCIA DAS
ALÍQUOTAS DO REGIME GERAL – LEGITIMIDADE DA EXIGÊNCIA
Verificada a exclusão do Simples Nacional com efeitos retroativos, a empresa
sujeita-se à tributação nos moldes do regime geral, nos termos do art. 22 da Lei no
8.212/1991, com exigência das contribuições patronais, GILRAT e de terceiros
sobre a folha de pagamento.
CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – RELATÓRIOS FISCAIS DETALHADOS
E CIÊNCIA DA AUTUAÇÃO
Não há cerceamento de defesa quando os relatórios e documentos constantes
dos autos permitem ao contribuinte a perfeita compreensão dos fatos e
fundamentos do lançamento, viabilizando o pleno exercício do contraditório e da
ampla defesa. Recurso voluntário conhecido e, no mérito, negado provimento.
Acórdão Carf 1301-007.796, de 27/06/2025
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Fl. 1209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.353 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.723444/2017-98
25
Ano-calendário: 2009, 2010
NULIDADE.
Não há que se cogitar de nulidade do lançamento quando observados os
requisitos previstos na legislação que rege o processo administrativo fiscal.
REGIME DE TRIBUTAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. DISCUSSÃO EM
PROCESSO PRÓPRIO.
A discussão quanto à legalidade/regularidade da exclusão da empresa do Simples
Nacional é levada a efeito em processo próprio, não cabendo o exame da matéria
nos autos de lançamentos decorrentes de referida decisão.
OMISSÃO DE RECEITAS. SUPRIMENTO DE NUMERÁRIOS.
A contabilização de valores a título de suprimentos de sócios sem a adequada
comprovação da origem e do efetivo ingresso do numerário autoriza a presunção
da utilização de valores mantidos à margem da contabilidade, o que caracteriza a
omissão de receitas, ressalvada a prova em contrário.
12.
Assim, não conheço das alegações do recorrente concernentes : a) à
nulidade do Ato Declaratório de Exclusão, por cerceamento do direito de defesa e ao efeito ex-
tunc da exclusão citada, por inexistência de fato impeditivo (item 3.13 do relatório supra) e b) aos
limites de enquadramento globais e por sócio (item 3.11 do relatório supra), uma vez que,
constatando-se a completa ausência de tais motivações no Relatório Fiscal de e-fls. 69 a 83, está-
se, em tais temas, diante de insurgência exclusiva contra o Ato Declaratório de Exclusão, dessarte
incabível no âmbito de análise do presente lançamento.
13.
Entendo, ainda, que também não é de se conhecer das alegações
relacionadas à utilização, pela autoridade lançadora, dos quadros comparativos de despesas e
faturamento (item 3.3 do relatório supra), utilização de um mesmo computador (3.9 do relatório
supra) e cotejamento de informações oriundas do Fisco Municipal com aquelas disponibilizadas ao
Fisco Federal (alegadamente utilizadas como fundamento da autuação, cf. item 3.12 do relatório),
visto que também ausente qualquer citação a tais temas no Relatório Fiscal de e-fls. 69 a 83.
14.
Ainda que, a bem do debate, se aduzisse se tratar de insurgência contra as
razões que motivaram a exclusão da recorrente do Simples Nacional, estar-se-ia novamente, na
forma acima, diante de alegações estranhas aos presentes autos. Tal estranheza se repete com
relação às alegações de e-fls. 1131 a 1135 do pleito recursal, que se referem a tributos
completamente alheios aos presentes autos (IRPJ, CSLL e PIS/Cofins) (item 3.15 do relatório).
15.
Assim, não conheço das alegações da contribuinte resumidas nos itens 3.3,
3.9, 3.11 a 3.13 e 3.15 do presente feito: a) ou por se relacionarem exclusivamente à exclusão da
recorrente do Simples Nacional, não contestada no tempo e forma devidos (Processo
Administrativo próprio); b) ou por se revestirem de argumentos estranhos aos presentes autos.
b) Da responsabilidade solidária e formação do grupo econômico.
Fl. 1210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.353 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.723444/2017-98
26
16.
Já quanto à insurgência do contribuinte referente à responsabilidade
solidária imputada a terceiros, reitere-se que o único recorrente é o sujeito passivo autuado na
qualidade de contribuinte (vide autos de e-fls. 02 a 22, 23 a 32 e 33 a 66). Assim, firme na Súmula
CARF no. 172, não conheço das alegações relacionadas à necessidade de exclusão dos demais
sujeitos passivos solidários (em especial quanto à inexistência do interesse comum previsto no art.
124, I do CTN), verbis:
Súmula CARF no 172
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito
tributário lançado.
17.
Ou seja, também não é de se conhecer das alegações relacionadas à
inexistência de interesse comum, de forma a que não se pudesse caracterizar a existência de
responsabilidade solidária, constantes, de forma resumida, dos itens 3.4, 3.7 e 3.8 do relatório ora
formalizado.
18.
Conheço das demais alegações recursais e, assim, passo à sua análise.
2. Quanto à decadência.
19.
Quanto à alegada decadência, sem reparos o teor do recorrido quanto ao
tema (e-fls. 1.049 a 1.050):
“(...)
Com relação às contribuições patronais, não ocorreu a decadência pelas razões
que seguem.
Conforme relato fiscal, o contribuinte não declarou as contribuições patronais (tal
fato não foi infirmado pela defesa). Também não houve o recolhimento relativo a
nenhuma contribuição patronal (para a previdência social ou para outras
entidades e fundos), com base nas folhas de pagamento. Não havendo que se
falar em antecipação de pagamentos em relação a essas contribuições.
Dessa feita, no presente caso, como não houve antecipação de pagamento não se
aplica o prazo de cinco anos da data do recolhimento para que a Fazenda pública
homologue ou não tal pagamento previsto no CTN, artigo 150, § 4o. O prazo
aplicável é oprazo geral previsto no CTN, artigo 173, inciso I, qual seja:
CTN, artigo 173.
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado;
Considerando-se a competência mais antiga tratada nos autos que é 07/2012
(referente a contribuições patronais), e que as autuações ocorreram em 2017,
Fl. 1211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.353 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.723444/2017-98
27
antes, portanto de encerrado o prazo conferido à Fazenda Pública para efetuá-lo
(já que o termo final desse prazo era 31/12/2017), não ocorreu a decadência.
Em relação as contribuições devidas pelos segurados, esclareça-se que, apesar de
ter ocorrido antecipação de pagamentos relativamente a elas (conforme relato
fiscal), como as competências mais antigas que foram consideradas para esse tipo
de contribuição são de 2013, e que o lançamento ocorreu em 2017, mesmo
considerando o prazo decadencial contido no CTN, artigo 150, § 4o, não há que se
falar em ocorrência de decadência.
(...)”
20.
Assim, a partir do exposto, e firme ainda na Súmula CARF no. 101 abaixo,
nego provimento ao Recurso quanto à matéria.
Súmula CARF no 101
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado.
3. Quanto ao mérito
21.
Quanto aos demais elementos relacionados à formação de grupo econômico
que possam ser especificamente vinculados somente à motivação do lançamento em litígio (em
especial à omissão imputada), entendo que as evidências carreadas aos presentes autos suportam
integralmente o lançamento sob análise, de forma plena, consoante competentemente
fundamentado pelos excertos a seguir do relatório fiscal e da decisão de piso e que ora adoto
como razões de decidir, verbis:
Relatório Fiscal (e-fl. 77):
“(...)
63. Usando o artifício fraudulento, no intervalo entre janeiro de 2012 e dezembro
de 2015, a empresa ocultou em bases para incidência do Simples Nacional o
montante de R$ 2.021.184,27. Declarou no PGDASN um faturamento de apenas
R$ 858.266,02 e faturou em Notas Fiscais 2.879.450,29 no período citado. O
faturamento declarado foi omitido mês a mês no PGDASN.
64. A conduta da empresa permitiu sonegar tributos pois informou no PGDASN
bases de faturamento sempre aquém da realidade, resultando em declaração
falsa ao fisco, pois o faturamento declarado em PGDASN foi sempre abaixo do
realmente devido.
65. O faturamento declarado em PGDASN não refletem a realidade financeira da
empresa. A auditoria apurou em Notas Fiscais de Serviços valores superiores.
Acompanhando o Termo de Intimação Fiscal n.o 3 encaminhado à empresa
constam duas planilhas demonstrando o faturamento encontrado pela auditoria,
Fl. 1212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.353 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.723444/2017-98
28
sendo solicitado ao contribuinte se manifestar a respeito. Não houve
manifestação por parte da empresa. (...)
Acórdão recorrido (e-fls. 1057 a 1060):
De acordo com o relatório fiscal, foi identificada a existência de um grupo
econômico do qual faria parte o autuado. A defesa, essencialmente: a) assevera
que a correlação dos serviços com de vigilância e segurança privada não impõe a
mesma prestação a todos, b) alega que não há confusão na prestação dos serviços
entre as empresas e que os limites de cada atividade, indicados nos CNAE eleitos,
delimitavam a atuação de cada empresa, não havendo impedimento, contudo,
para que uma empresa indique outra que atue em atividades distintas, c) afirma
que um escritório de contabilidade pode prestar serviços a centenas de empresas,
d) argumenta que as empresas não possuem endereços idênticos, e) alega que se
a autoridade fiscal tivesse diligenciado com maior imparcialidade, identificaria que
o imóvel em que a Sra. Neuza Chumovski reside é rigorosamente residencial,
sendo apenas parte este destinado à atividade comercial que lhe dá subsistência e
que não proibição para tanto, f) afirma que o Sr. Antonio Rodrigues da Maia
reside em imóvel diverso, pois estaria divorciado da Sra. Neuza há anos, não
havendo identidade de endereços, ao contrário do erroneamente sugerido pelo
fiscal.
Inicialmente, cumpre apontar que a defesa não juntou elementos aos autos para
infirmar as informações contidas no relato fiscal. Por exemplo, a alegação de que
o Sr. Antonio Rodrigues da Maia estaria divorciado da Sra. Neuza há anos, não
havendo identidade de endereços, não foi acompanhada de elementos
probatórios.
Além disso, como se verá, alguns documentos juntados pela fiscalização
corroboram as informações fiscais. (grifo nosso)
Em relação à proximidade dos endereços, observa-se que, de acordo com o relato
fiscal a Toni Empresa de Portaria e Vigia Ltda, a Toni Segurança Ltda ME, a Toni
Serviços Especiais Ltda ME, a Toni Alarmes Monitorados Ltda ME (autuado) e a
PRS Segurança Ltda ME estão domiciliadas na mesma construção predial que fica
na esquina da Av. Tuiuti com a Rua Vinte e Oito de Junho, Jardim Tupinambá, em
Maringá (PR).
Além disso, 2) o Sr. Antonio Rodrigues da Maia e a Sra. Neuza Chumovski, sócios
administradores de todas as pessoas jurídicas arroladas como responsáveis
solidárias, declaram à Secretaria Receita Federal do Brasil possuírem endereços
coincidentes com algumas delas.
A defesa informa que a Toni Segurança Ltda está situada na Rua Vinte e Oito de
Junho, 1.163, sala 01, a Toni Empresa de Portaria e Vigia Ltda está sediada à Rua
Vinte e Oito de Junho, 1.141, em Maringá - PR (que é o domicílio dos sócios
administradores que são sócios administradores do autuado), no mesmo
endereço está a PRS Segurança Ltda (apesar de afirmar que ela está localizada em
Fl. 1213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.353 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.723444/2017-98
29
imóvel diverso e separado das demais), e a Toni Serviços Especiais Ltda tem sede
à Avenida Tuiuti, 1.723, Jardim Tupinambá, Maringá (PR). Corroborando as
informações da fiscalização.
Observa-se, com base no documento de fl. 160 que a Toni Serviços Especiais Ltda
está situado na Avenida Tuiuti no 1.723, Jardim Tupinambá, CEP 87.040-280, na
cidade de Maringá, estado do Paraná.
Conforme informações contidas nos sistemas informatizados da RFB (fls.
198/207), o autuado está cadastrado como situado na Rua Vinte e Oito de Junho,
1.163, em Maringá (PR), praticamente o mesmo endereço da Toni Segurança Ltda,
a Sra. Neuza Chumovski, CPF: 305.544.629-15, sócio-administradora, é cônjuge do
Sr. Antônio Rodrigues da Maia e tem seu endereço coincidente com o endereço
do autuado, por sua vez, seu cônjuge (também sócio-administrador), tem seu
endereço coincidente com o da Toni Empresa de Portaria e Vigia Ltda e da PRS
Segurança Ltda.
Constata-se, ainda, com base nesses documentos que Sra. Neuza Chumovski e o
Sr. Antônio Rodrigues da Maia estão indicados nos cadastros da RFB como sócios-
administradores de todas as pessoas jurídicas arroladas como sujeitos passivos
solidários integrantes de grupo econômico. Informação corroborada pelos
contratos sociais de todos que foram juntados aos autos por ocasião juntamente
com as peças de defesa e que não foi infirmada pelos impugnantes.
De acordo com dados incluídos na GFIP, sistema GFIPWEB (sistema informatizado
da RFB), fls. 208/211, a Toni Alarmes Monitorados Ltda, a Toni Segurança Ltda , a
Toni Empresa de Portaria e Vigia Ltda - ME estão situadas na Rua Vinte e Oito de
Junho em Maringá (PR), sendo que a segunda e a terceira estão no mesmo
número, a Toni Serviços Especiais Ltda está na rua Tuiuti, no mesmo bairro das
demais (Jardim Maringá). Nesse documento consta que a Toni Segurança Ltda
ME, ao contrário do identificado nos demais documentos, está localizada no
número 1.141 da Rua Vinte e Oito de Junho em Maringá (PR), endereço que
coincide com o sócio-administrador e com outras empresas arroladas como
integrantes do grupo econômico.
Verifica-se (que apesar na defesa constar a alegação de que o autuado possui
registro na Rua Neo Alves Martins, 2.437, sala 09, Maringá (PR) com base no
documento de fls. 158/159 (procuração), que o autuado é uma pessoa jurídica de
direito privado, estabelecida à Rua Vinte e Oito de Junho n° 1.163, Jardim
Tupinambá, CEP 87.040- 280, na cidade de Maringá, estado do Paraná, CNPJ sob
n° 07.715.450/00001-00.
Constata-se, pela apreciação dos Avisos de Recebimento – AR de fls. 505/511 que
a Toni Alarmes Monitorados Ltda ME (o autuado), a Sra. Neuza Chumovski, a Toni
Segurança Ltda EPP foram cientificadas em endereço no qual coincidem a cidade,
o bairro, o nome da rua e o número da imóvel, sendo que a Toni Alarmes
Monitorados Ltda ME e a Toni Segurança Ltda ME foram cientificadas com
endereço integralmente coincidente.
Fl. 1214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.353 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.723444/2017-98
30
Por sua vez, com base nos mesmos documentos, constata-se que o Sr. Antonio
Rodrigues da Maia, PRS Segurança Ltda – ME e a Toni Empresa de Portaria e Vigia
Ltda, foram cientificadas com endereços que coincidem até o número do imóvel.
De acordo com informações da Copel (fl. 212) o autuado e a Toni Segurança Ltda,
estariam situadas no mesmo endereço com número e rua que coincidem com
aquele indicado para a Toni Segurança na GFIP.
A cópia do contrato social e as alterações do contribuinte (fls. 185/189)
evidenciam que a sua sede desde a origem informada nesses documentos é a Rua
Vinte e Oito de Junho no 1.163, Jardim Tupinambá, Maringá – PR e que seu objeto
social formalizado durante a ocorrência dos fatos geradores era a “prestação de
serviços de monitoramento eletrônico, serviços de portaria e zeladoria, limpeza e
conservação em geral e comércio de compra e venda de equipamentos
eletrônicos, peças e componentes”.
Essas constatações corroboram as informações prestadas pela fiscalização acerca
da localização das pessoas jurídicas, da correlação dos serviços prestados, e de
que foi declarado, com participação dos sócios administradores, para pessoas
jurídicas distintas, um endereço que coincide com o endereço desses que são os
administradores de todas as empresas arroladas como responsáveis pelo crédito
tributário ora tratado.
Todos esses elementos evidenciam a existência de confusão entre os dados
cadastrais e endereços dos arrolados como integrantes do grupo econômico.
Os documentos contábeis de fls. 176/180 evidenciam que de fato Ítalo Renan
Gasques atuou como contador do autuado apesar de ter sido contratado apenas
pela Toni Segurança Ltda ME (informação contida no relato fiscal que não foi
infirmada pelo contribuinte). O que reforça que a conclusão de que a gestão dos
negócios era unívoca já que mesmo sem dever qualquer contraprestação ao
contador, por ser ele remunerado por outra empresa do grupo, o autuado se
beneficiava dos seus serviços.
De qualquer forma, depreende-se da leitura do relatório fiscal, que não foi a
análise isolada de qualquer dos fatos arrolados que levou a fiscalização a concluir
pela existência de um grupo econômico, em relação ao período considerado nas
autuações do qual faz parte o autuado. De fato, percebe-se que, quando
considerados em seu conjunto e não isoladamente, os fatos narrados pela
fiscalização, que não foram infirmados pela defesa, evidenciam a existência de um
grupo econômico, são eles: atuação em atividades correlatas, proximidade e
coincidência entre endereços de sócios administradores de todas as pessoas
jurídicas arroladas como responsáveis solidárias, declaração de faturamento
menor do que o real relativamente às contribuições que eram devidas no regime
do Simples Nacional, coincidência de sócios administradores entre todas as
pessoas jurídicas arroladas pela fiscalização como integrantes do grupo
econômico, mesmo contador atuando em todas as empresas, contratado apenas
por uma das empresas que foram arroladas como integrantes do grupo.
Fl. 1215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.353 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.723444/2017-98
31
Tem-se, ainda, que fica evidente a presença de uma gestão unívoca, com um
interesse integrado, comum e a atuação conjunta de todas as pessoas jurídicas:
(a) o fato de quase todas as pessoas jurídicas arroladas como integrantes do
grupo econômico terem adotado o mesmo procedimento acerca das omissões de
receitas para apuração de outros tributos devidos na sistemática do Simples
Nacional, (b) a admissão da defesa de que aos clientes eram indicados serviços
prestados por outras empresas do grupo, que não se enquadravam no objeto
social de cada uma delas, e (c) a identidade de sócios administradores em todas
elas.
Dessa feita, em que pese o entendimento da defesa em sentido contrário, uma
vez que suas alegações vieram desacompanhadas de elementos suficientes para
infirmar as conclusões e fatos apontados no relato fiscal, tem-se que deve ser
prestigiada a conclusão fiscal de que há grupo econômico, integrado pelo autuado
e demais pessoas jurídicas arroladas como responsáveis solidárias e que isso foi
viabilizado pela participação dos sócios administradores comuns a todas elas.
(...)”
22.
Adicionalmente a propósito, também se verifica, em sede recursal, a não
produção, pela Recorrente, de quaisquer novas evidências vinculadas a suas alegações capazes de
desconstituir os elementos de prova já trazidos aos autos (por exemplo, quanto ao
erro/identidade de endereço(s), as alegações, inclusive a da existência de secretária
compartilhada, não foram acompanhadas de quaisquer evidências que as suportem).
23.
Tais elementos, reitero, em meu entendimento apontam para um
lançamento escorreito e baseado em indícios plurais, relevantes, concomitantes e convergentes,
seja da existência da omissão de receitas imputada, seja da formação de grupo econômico para
fins de fracionamento do faturamento, tudo com o intuito de redução da carga tributária
previdenciária.
24.
Assim, nego provimento ao contribuinte quanto à sua alegação de
insubsistência do lançamento por inexistência de relação jurídica para formação do crédito
tributário objeto de lançamento.
4. Conclusão.
25.
Conclusivamente, diante do exposto, voto por:
a) conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações: referentes ao
Ato Declaratório de Exclusão do Simples e seus efeitos; quanto à responsabilidade solidária dos
demais sujeitos passivos e das matérias estranhas aos presentes autos conforme apontadas no
Voto; b) na parte conhecida, rejeitar a preliminar de decadência e negar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Heitor de Souza Lima Junior
Fl. 1216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.353 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.723444/2017-98
32

Fl. 1217
DF CARF MF
Original